Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Alimentos transitórios. Ex-cônjuge. Dependência econômica. Rendimentos provenientes de suposta empresa do ex-marido. Perda do cargo. Qualificação profissional. Inexperiência. Fixação excepcional e transitória.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de alimentos compensatórios formulado pela agravante em sede de reconvenção na ação de divórcio em que alega ter abdicado de sua carreira profissional para se dedicar às atividades empresariais do agravado, sendo posteriormente destituída do cargo de administradora e privada de sua única fonte de renda, plano de saúde e moradia.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se é cabível a fixação de alimentos transitórios em favor de ex-cônjuge que, embora não possua incapacidade laboral, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da ruptura abrupta da relação conjugal e da supressão de sua fonte de subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a concessão de alimentos transitórios com base no dever de mútua assistência, especialmente quando demonstrada a dependência econômica e a necessidade de período de adaptação para reinserção no mercado de trabalho.
4. A análise dos autos revela indícios de que a agravante dependia financeiramente do agravado, o qual detinha controle sobre a empresa da qual ela era sócia e administradora.
5. A súbita destituição da agravante, aliada à ausência de renda e à dificuldade de reintegração profissional justifica a concessão excepcional de alimentos por prazo determinado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo provido. Agravo interno desprovido.
Tese: É admissível a fixação de alimentos transitórios em favor de ex-cônjuge que, embora apto ao trabalho, se encontre em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da ruptura abrupta da relação conjugal e da supressão de sua fonte de subsistência, desde que demonstrada a necessidade e a dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.694 e 1.695; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.025.769/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 24/08/2010; TJDFT, 0730618-80.2021.8.07.0000, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, J. 01/12/2021.